Tribunal: TJSP
Processo: 1500864-53.2023.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500864-53.2023.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante CARLOS
EDUARDO SANTANA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-53.2023.8.26.0326 -Voto no 45187 (az)
2
Voto:
45187
Apelação:
1500864-53.2023.8.26.0326
Comarca:
Lucélia
Vara:
1a Vara
Processo:
Numeração única
Apelante:
Carlos Eduardo Santana da Silva
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Carlos Eduardo
Santana da Silva foi condenado, por incurso no artigo 129, § 13, c.c.
artigo 61, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal, ao
cumprimento de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em
regime aberto; concedida a suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos e fixada indenização mínima por dano moral
à vítima, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (fls. 115/125).
Apela
Carlos.
Pugna
pela
absolvição, sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente,
postula o afastamento da indenização por danos morais (fls.
140/147).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 150/153), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-53.2023.8.26.0326 -Voto no 45187 (az)
3
apelo (fls. 164/168).
É o relatório.
A acusação é a de que, no dia 15 de
outubro de 2023, por motivos de somenos importância, Carlos
ofendeu a integridade corporal de TFO, em contexto de violência
doméstica, por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve.
Narra a denúncia: “denunciado e
ofendida conviveram em união estável durante seis anos, sendo certo
que, por ocasião do fato, estavam separados há cerca de três meses.
Na data do fato, furioso porque a vítima havia saído com alguns
amigos, CARLOS EDUARDO se dirigiu até a residência de Thayná, nela
adentrou e se dirigiu ao quarto da ofendida. No interior do cômodo, o
incriminado agarrou Thayná pelo pescoço e passou a enforcá-la,
também puxando os cabelos da vítima”.
A
materialidade
ressuma
do
boletim de ocorrência (fls. 3/5), laudo pericial (fls. 29 e 52/53), e
prova oral produzida.
A autoria recai sobre o apelante.
Sob o crivo do contraditório,
Carlos rechaçou a imputação. Disse que agiu em legítima defesa (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-53.2023.8.26.0326 -Voto no 45187 (az)
4
114 - mídia),
No
entanto,
sua
negativa
de
autoria restou isolada do arcabouço probatório.
O decreto condenatório exsurge da
firme e ressonante prova acusatória, nas palavras da vítima, que, em
juízo, ratificou os fatos denunciados, destacando que a lesão em seu
pescoço foi provocada por agressão do réu, que, após avistá-la em
um bar com amigos, invadiu a sua residência, no meio da
madrugada, e tentou esganá-la (fls. 114 - mídia), tudo corroborado
pela genitora da vítima, que relatou ter visto o acusado na porta do
quarto da vítima, que estava com o pescoço todo machucado (fls.
114 - mídia). Ao arremate, o laudo pericial de fls. 52/53, apontou
“equimoses avermelhadas em regiões laterais direita e esquerda e
região anterior do pescoço”, concluindo pela existência de lesões
corporais de natureza leve.
Insta consignar que, nos casos
envolvendo crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
assume especial relevância probatória, máxime se respaldada em
outros informes produzidos sob o crivo do contraditório, como é a
hipótese dos autos.
De outro lado, a legislação penal
em vigor estabelece que age em legítima defesa quem, usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-53.2023.8.26.0326 -Voto no 45187 (az)
5
atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (artigo 25, do Código
Penal).
Não há prova da injusta agressão
da vítima, cujo ônus competia ao apelante.
Inócua a reconciliação entre a
vítima e apelante após os fatos. Não basta o perdão da vítima, ou o
reatamento da relação de coabitação ou amigável entre as partes,
para afastar a atuação jurisdicional sobre a conduta do agente.
A síntese da prova acusatória com
todas as circunstâncias do caso assenta a autoria delitiva de Carlos
pelo delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.
Neste contexto fático, de rigor a
manutenção da condenação.
Dosimetria.
A
reprimenda,
no
entanto,
comporta reparo.
A pena-base foi fixada 2 anos, pelas
circunstâncias do delito (“notadamente o meio utilizado pelo réu
para consumação do crime (esganadura em região nobre do corpo da
ofendida pescoço , acompanhada de puxões de cabelo, conduta de
cunho eminentemente humilhante). Ainda, não satisfeito em adentrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-53.2023.8.26.0326 -Voto no 45187 (az)
6
por uma vez na casa da vítima, retornou ao local poucas horas depois,
violou seu quarto e, de inopino, passou a lhe agredir, demonstrando
audácia, o que extrapola os contornos objetivos do tipo” fls. 121).
Na segunda fase, a pena foi levada
para 2 anos e 4 meses, em conta da agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea “a”, do Código Penal, na medida em que o crime “foi
praticado por motivo fútil, diante do ciúme infundado do réu e do
sentimento (injustificável) de posse sobre a vítima” fls. 119.
À míngua de causas modificadoras,
a pena restou estabelecida em 2 anos e 4 meses de reclusão.
A exasperação da pena-base está
fundamentada em circunstâncias concretas do crime, as quais
extrapolaram o dolo normal para delitos da mesma espécie, máxime
pelo fato de o acusado ter invadido a residência da vítima, por duas
vezes, no meio da madrugada. Contudo, o patamar de aumento
mostra-se exacerbado e deve ser redimensionado para 1/6 acima do
mínimo.
Na segunda fase, acertadamente,
pontuou-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do
Código Penal, na medida em que, a teor das declarações da vítima, o
crime se deu após o acusado avistá-la em um bar com amigos,
posterior ao término do relacionamento, o que se reforça pela
própria versão do réu na fase inquisitorial, quando, apesar de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-53.2023.8.26.0326 -Voto no 45187 (az)
7
negado a agressão, admitiu que, na madrugada dos fatos, viu a
vítima na área dos quiosques, próximo ao terminal local, e, na
mesma noite, entrou na casa dela, por duas vezes. Diante disso,
incensurável o aumento de 1/6.
Em
suma,
redimensiona-se
a
exasperação da base em 1/6, pelas circunstâncias do delito, e
inalterado o agravamento de 1/6, em face do disposto no artigo 61,
inciso II, alínea “a”, do Código Penal, alcançando a pena final de 1
ano, 4 meses e 10 dias de reclusão.
Incensuráveis o regime aberto e a
suspensão condicional da pena.
Derradeiramente, a imposição de
valor mínimo como reparação de danos morais (artigo 387, inciso
IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada Lei 11.719, de
20 de junho de 2008) deve ser afastada, por seu caráter nitidamente
indenizatório que se antecipa a eventual propositura de ação civil,
onde se instauraria o contraditório específico para apuração da
responsabilidade indenizatória e seu montante.
A fixação de um valor reparatório
demanda a análise de elementos de prova que permitam aferir o
real prejuízo sofrido pela vítima em contraposição à situação
econômica do réu, aspectos esses de difícil disponibilização no
âmbito penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500864-53.2023.8.26.0326 -Voto no 45187 (az)
8
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo interposto defensivo para reduzir a
reprimenda para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e para afastar a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.